Tribunal: TJPA
Processo: 0007571-79.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007571-79.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARINHO GEMAQUE JUNIOR

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado por cidadão que teve seu veículo removido por suposta infração de trânsito posteriormente reconhecida como indevida, em razão de sinalização insuficiente.

2.

Sentença condenou a autarquia à devolução dos valores pagos e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com base na responsabilidade objetiva do Estado e na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção indevida de veículo, ainda que o bem tenha sido liberado no mesmo dia, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja o dever de indenizar por dano moral; (ii) é aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor em contexto de relação não consumerista, quando demonstrada falha na prestação de serviço público por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, conforme artigo 37, §6º da CF, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.
5. Remoção indevida de veículo representa falha na prestação do serviço público, sendo apta a gerar prejuízos materiais e morais.

6. Ainda que a teoria do desvio produtivo tenha origem nas relações de consumo, sua aplicação é possível em hipóteses de desvio de tempo útil do cidadão causado por atuação indevida do poder público.

7. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

8. A devolução dos valores pagos para liberação do veículo decorre da constatação da ilegalidade do ato administrativo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública responde objetivamente por remoção indevida de veículo em razão de falha na sinalização de trânsito, sendo cabível indenização por dano moral.

2. É possível a aplicação da teoria do desvio produtivo em demandas envolvendo o poder público, quando demonstrado que o cidadão foi compelido a dispor de tempo e esforço para corrigir erro administrativo.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
JOSÉ MARINHO GEMAQUE JUNIOR
, na qual foi reconhecida parcialmente procedente a pretensão autoral (ID nº 16722281).

Na origem, o autor narra que, em 20/02/2008, teve seu veículo guinchado por suposto estacionamento em local proibido, sem que houvesse a devida sinalização. Sustenta que a placa de proibição se encontrava a mais de 200 metros do local da autuação, e que não havia placas intermediárias conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Requereu, portanto, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e materiais no montante de R$ 87,50.

Foi decretada a revelia da SEMOB, conforme decisão Id nº 59479043

Sobreveio sentença reconhecendo a ilegalidade da autuação, uma vez que a infração foi posteriormente cancelada pela própria Administração, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar a SEMOB à devolução dos valores pagos referentes à infração de trânsito e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, fundamentados na teoria do desvio produtivo do consumidor.

(...) Por estes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré a devolução dos valores referentes a infração de trânsito e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de desvio produtivo.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os

juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré a honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública do Município de Belém que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, de forma que deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária. (...)

A SEMOB interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando a necessidade de reforma da sentença, por entender ausente a caracterização de dano moral, uma vez que o autor retirou seu veículo no mesmo dia. Sustenta que o evento em questão não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano e, portanto, não seria apto a ensejar reparação moral.

Afirma ainda que a aplicação da teoria do desvio produtivo seria incabível por inexistência de relação consumerista entre as partes. Ao final, requer a reforma integral da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais e, consequentemente, os honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando a legitimidade da reparação moral arbitrada. Argumenta que a remoção indevida do veículo lhe gerou não apenas prejuízos materiais, mas também transtornos que extrapolam o mero dissabor, com base em jurisprudência específica e análoga ao caso dos autos.

Rechaça os argumentos de ausência de relação consumerista, destacando que o fundamento do dever de indenizar reside no ilícito administrativo praticado pela autarquia, e não exclusivamente na aplicação da teoria do desvio produtivo. (ID nº 16722287).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação da autarquia municipal ao pagamento de indenização por dano moral, fundamentada na teoria do desvio produtivo do consumidor, bem como à devolução dos valores pagos em razão da remoção do veículo do autor.

Consta dos autos que o autor teve seu veículo guinchado sob a justificativa de estacionamento em local proibido. Entretanto, a penalidade foi cancelada pela própria Administração, por ter sido reconhecida a insuficiência da sinalização no local da infração (ID nº 59477031).

A sentença (ID nº 16722281) reconheceu a imperícia da atividade administrativa, bem como os transtornos experimentados pelo autor na aplicação indevida da sanção, fixando indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

A SEMOB/Apelante alega que a retirada do veículo se deu no mesmo dia e que o episódio não passou de um mero aborrecimento, o que, segundo jurisprudência pacífica, não ensejaria compensação por dano moral. Ademais, invoca a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo em razão da inexistência de relação de consumo entre as partes.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhimento. Explico:

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Dessa forma, no presente caso,
a remoção indevida de veículo representa falha na prestação do serviço público, sendo apta a gerar prejuízos materiais e morais.

Cumpre pontuar que o dever de indenizar decorre da configuração de três requisitos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade
. No caso dos autos, restou incontroversa a prática ilícita por parte da Administração, a qual aplicou penalidade posteriormente reconhecida como indevida. Assim, configurado o ato ilícito, resta analisar a ocorrência do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído para reconhecer como indenizáveis os transtornos que, embora não abalem a saúde psíquica de forma profunda, ensejam comprometimento da dignidade e do tempo útil do indivíduo. A remoção indevida do veículo, exigindo do cidadão deslocamentos, tempo, energia e recursos para sua liberação, constitui situação que transcende o mero dissabor cotidiano, configurando, pois, dano moral indenizável.

É bem verdade que a teoria do desvio produtivo, desenvolvida inicialmente para relações de consumo, parte da premissa de que o tempo desperdiçado para a solução de problemas administrativos causados por falhas dos prestadores de serviço constitui ofensa à dignidade da pessoa humana. Contudo, a sua aplicação não se limita ao âmbito estrito do direito do consumidor, podendo ser estendida a qualquer relação jurídica em que o cidadão, diante de erro da Administração Pública, tenha dispendido tempo e esforço para corrigir ilegalidades não causadas por sua vontade.

Consoante assinala a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Veículo apreendido indevidamente. Licenciamento devidamente comprovado . 2. Falha na prestação do serviço.
3. Sentença de improcedência . 4. Existência de restrição administrativa que não justifica o impedimento à atualização do cadastro do veículo relativo ao licenciamento. 5. Danos materiais comprovados .
5. Danos morais configurados. Transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. 6 . Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004565-97.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/01/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. APREENSÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . DEVER DE INDENIZAR. POSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADOS . QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS EM 12%. 1. No presente caso, o Autor questiona a legalidade da operação que culminou na indevida apreensão de motocicleta por policiais militares do Estado do Tocantins em razão de estar com o IPVA atrasado . 2. Inexistem nos autos provas que a apreensão foi realizada em estrito cumprimento ao dever legal, não há como prosperar a tese defendida pelo recorrente, tendo em vista que não há indícios de que a motocicleta tenha sido utilizada para prática de crime ou estivesse em situação irregular, motivo pelo qual a saída do local dos fatos, por si só, não poderia ensejar a apreensão do bem, que estava em perfeitas condições e sem indícios de infrações às leis de trânsito. 3. Ademais, a Lei Estadual nº 3 .361, de 4 de abril de 2018, impede o recolhimento, apreensão ou retenção de veículo em razão do não pagamento do IPVA. 3. Configurada a responsabilidade civil, uma vez que restou comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano, referente a Apreensão Indevida da Motocicleta. surge para o causador do dano o dever de indenizar . Sendo o réu o ente estatal, responde, com base na Teoria do Risco Administrativo, objetivamente pelos atos de agentes, nos termos art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A ilicitude do ato causou prejuízos ao apelado que ultrapassaram o mero dissabor ou aborrecimento, pois ficou privado do uso de seu veículo, passando constrangimento e humilhação ao fazer uma verdadeira via sacra para rever o bem .
5. Os Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quanto a apreensão da motocicleta mostra-se razoável e proporcional, mormente em atenção as circunstâncias que permearam os eventos noticiados nos autos. Aliás, não pode ser desprezado, também, seu caráter pedagógico e profilático, que tem como escopo admoestar o ofensor e levá-lo a repensar sua forma de atuação e seus procedimentos, objetivando coibir a reiteração de atos idênticos .
6. Recurso não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0000338-66.2023 .8.27.2741, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023 22:44:58) (TJ-TO - Apelação Cível: 0000338-66 .2023.8.27.2741, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

A conduta negligente e imprudente do agente da administração pública municipal ao remover imotivadamente o veículo do autor representa uma clara violação dos deveres que um servidor público deve observar, motivo pelo qual é cabível a condenação por danos morais.

Quanto à mensuração do quantum reparatório,
importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Observa-se que o juízo
a quo
fixou como danos morais o valor equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), quantia esta considerada proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante à devolução dos valores pagos para liberação do veículo, trata-se de consequência lógica da ilegalidade reconhecida. Não se pode admitir que a Administração, mesmo após reconhecer o erro, mantenha-se no gozo de valores indevidamente exigidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)
s
obre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025